Tribunal: TJES
Processo: 5006450-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006450-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVESTRE CARNEIRO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, a relatora, para aplicar o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) de danos morais.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006450-65.2021.8.08.0024

RECTE.: MARIA DO CARMO SILVESTRE CARNEIRO

RECDO.: CLARO S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por MARIA DO CARMO SILVESTRE CARNEIRO em face de CLARO S.A. A Autora afirma ser titular de contrato de serviços básicos de TV a cabo com internet 1GB, sem Wi-Fi, junto à Ré por quase 20 anos, ao custo mensal de R$50,65.
Contudo, desde a incorporação da empresa NET à operadora CLARO, passou a receber investidas para migrar seu plano para outro melhor, porém com custo mais elevado, o que sempre foi negado pela consumidora.
Aduz que em dezembro/2020, sem a sua anuência, a Ré realizou a migração do plano e encaminhou boleto no valor de R$142,32. Assevera que por se encontrar em viagem na ocasião, sua diarista efetuou o pagamento do boleto sem saber da cobrança irregular. Posteriormente, ao receber o boleto para pagamento no mês de janeiro/2021, foi a Autora surpreendida com cobrança no valor de R$141,10 e, em contato com a Ré, tomou conhecimento da alteração unilateral do plano e que no mês anterior já havia adimplido montante superior ao contratado (protocolo nº 508213816755595).
Afirma que solicitou o restabelecimento do serviço antes mantido, com a correção da fatura com vencimento em janeiro/2021, e que o valor pago a maior em dezembro/2020 fosse creditado nas faturas seguintes, mas em Janeiro a Ré efetuou o corte dos serviços, sem notificação.
Relata que, em novos contatos (protocolos nº 508213817517911, 50821382507038 e 508210383019690), tentou solucionar a questão e permaneceu dois dias com os serviços suspensos, pois apenas em 04/02/2021 a Ré regularizou a cobrança referente ao mês de janeiro/2021, encaminhando novo boleto no valor de R$61,40.
Informa ainda a Autora ter pago o boleto referente ao mês de fevereiro/2021.
Afirma a Requerente ter sofrido novas suspensões no fornecimento dos serviços, sendo que em 23/03/2021, ao entrar em contato com a Ré (protocolo nº 508213881576074), foi-lhe dito que os serviços somente seriam restabelecidos se paga a fatura com vencimento em janeiro/2021 (R$61,40), mesmo a requerente argumentando que estava aguardando resposta quanto ao abatimento da fatura quitada em dezembro/2020, paga a maior, não restando alternativa senão quitar o valor.
A Autora ainda afirmou que um dia após o ajuizamento da ação, ocorrido em 06/05/2021, teve novamente os serviços contratados suspensos, ao argumento de que a fatura com vencimento em março/2021 não havia sido quitada.
Alega a Requerente que após toda a confusão criada pela Requerida, a Ré também parou de encaminhar as faturas para pagamento, sendo os serviços restabelecidos após quitação do boleto de março/2021, encaminhado via e-mail.
Por fim, destaca que a fatura com vencimento no mês de abril/2021 não foi encaminhada até a presente data, sendo a Autora uma senhora de 58 anos de idade que não possui impressora em casa e não está habituada a lidar com operações via internet.
Requer, em sede de tutela de urgência, seja a requerida compelida a manter o encaminhamento dos boletos à sua residência, sob pena de multa. Pugna, ao final, pela condenação da Ré à restituição em dobro do montante pago indevidamente a maior, perfazendo a quantia de R$ 183,34, bem como em danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$ 8.000,00.
Em contestação sustenta a Ré que não houve alteração unilateral, por parte da Requerida, quanto aos serviços contratados pela Autora, não havendo que se falar em falha da Operadora. Pugna pela improcedência da demanda.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:
a) restituir em dobro à Autora o valor de R$ 80,62 (oitenta reais e sessenta e dois centavos), corrigido monetariamente a partir do efetivo pagamento (28/12/2020) e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação (ocorrida em 21/05/2021);
b) pagar à Autora o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011);
c) promover o envio de faturas referentes ao contrato 508/00005022-8 em forma escrita/física e via serviço postal, sob pena de multa no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por fatura não enviada.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que de fato houve a alteração contratual do plano firmado entre as partes de forma unilateral pela parte recorrida o que por si só configura a prática de conduta ilegal da empresa de telefonia.

Soma-se a isso o fato que em decorrência dessa alteração a autora ora recorrente efetuou pagamentos que eram indevidos, despendeu tempo tentando solucionar o impasse administrativamente sem sucesso além de ter tido o serviço interrompido erradamente. Sendo assim, entendo que é incontestável a presença do dano moral no caso em tela.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No presente caso, vejo que a parte consumidora foi cobrada injustamente além de ter os serviços de ter os serviços de TV a cabo e internet interrompidos mais de uma vez indevidamente, por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais) para a autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais - R$ 4.000,00 (quatro mil reais).Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..